Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. SISTEMA DE ARREFECIMENTO. ALERTA NO PAINEL. USO REGULAR PELO ADQUIRENTE. CONVOCAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS. CONCESSIONÁRIA. CONSERTO GRATUITO. DANO MATERIAL.

I – O alerta EPC no painel do automóvel objeto da compra e venda indica problema no sistema de arrefecimento, mas não o torna impróprio para o uso, tanto que o autor viajou com a família e percorreu milhares de quilômetros no curso da demanda, sem qualquer intercorrência mecânica, por isso improcede o pedido de rescisão do contrato com fundamento no art. 18 do CDC.

II – O problema no sistema de arrefecimento do automóvel foi solucionado gratuitamente pela Concessionária Audi, por meio de convocação endereçada aos proprietários, o que evidencia a ausência de dano material a ser indenizado.

III – Apelação desprovida.